Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-26.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SANÇÃO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO. MARCO INICIAL. AÇÃO REGRESSIVA.
1. A prescrição da pretensão regressiva surge a partir do pagamento da obrigação, momento em que aquele que ressarciu o dano causado por outrem pode reaver o que pagou.
2. Apelação provida.